Tribunal: TJDFT
Processo: 0738764-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. MILHAS. PROGRAMA DE FIDELIDADE. SMILES. ALTERAÇÕES NO REGULAMENTO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. INEXISTÊNCIA.
1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei n. 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.
2. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor quando identificadas as figuras do consumidor e do fornecedor, nos termos dos arts. 2o e 3o do referido diploma.
3. Tratando-se de relação privada e de direito patrimonial, as limitações impostas pela empresa ré em seu regulamento são possíveis e admissíveis, pois buscam preservar o objetivo do programa de acúmulo de milhagem para emissão de passagens aéreas e aquisição de produtos, que é premiar os clientes frequentes pela sua fidelidade, impedir o uso indevido dos dados pessoais dos participantes e o mercado paralelo de comercialização de bilhetes aéreos.
2. Os programas de fidelidade são instituídos pelas companhias aéreas, que arcam com o custo da atividade comercial que desempenham e são obrigadas a seguir as normas estabelecidas pela ANAC. Ao instituir o programa de fidelidade em parceria com outras empresas, a companhia aérea não tem qualquer pretensão de criar ou propiciar um mercado paralelo de comercialização de bilhetes, em clara concorrência desleal a elas mesmas, razão pela qual a restrição de transferência das milhas a terceiros é compreensível e aceitável. Precedente: Acórdão 1298172, 07163079220198070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 17/11/2020.
3. A cláusula do Regulamento que limita a emissão de passagens aéreas ao participante e mais 25 pessoas a cada ano civil é razoável e está em consonância com os objetivos do programa. É de se presumir que a quantidade autorizada é suficiente para o usufruto das milhas por uma pessoa comum, sem o intuito comercial. Não há desvantagem exagerada ao consumidor ou ausência de boa-fé na restrição imposta. Inaplicável o art. 51 do CDC.
4. Recurso conhecido e não provido.